Tribunal: TJBA
Processo: 0804344-08.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0804344-08.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JUNIOR APELADO: WANDA MARIA DE BRITO LOPES Advogado(s): PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Wanda Maria de Brito Lopes, determinou a confirmação da tutela antecipada para autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico indicado para tratamento de câncer de mama, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do plano de saúde administrado pela CASSI, sob o argumento de que se trata de contrato de autogestão não sujeito à Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa no custeio do procedimento cirúrgico essencial à preservação da saúde da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa da cobertura configurou conduta abusiva, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, além de violar o dever de cooperação contratual, especialmente em se tratando de beneficiária idosa e acometida de câncer. 4. O dano moral é presumido na espécie, tendo em vista que a negativa indevida de cobertura para tratamento de doença grave, como o câncer, potencializa o sofrimento psíquico e a angústia do paciente, conforme orientação reiterada do STJ. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais está em consonância com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua redução ou majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde e à vida do paciente por plano de saúde, mesmo de autogestão, caracteriza abuso de direito e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura de tratamento médico é presumido, não exigindo prova de prejuízo concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 422; CDC, arts. 6º e 51; CPC, art. 1.012, §1º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 2344965/PR; STJ, AgInt no AREsp 2407643/SP; TJ-BA, Apelação nº 8017058-94.2023.8.05.0150; TJ-BA, Apelação nº 8002812-06.2021.8.05.0137. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0804344-08.2015.8.05.0274 em que figuram como parte recorrente CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e parte recorrida WANDA MARIA DE BRITO LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça